Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-27.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRME E HARMÔNICA NARRATIVA EM CONTEXTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE. PARÂMETRO DE 1/6 DA PENA-BASE NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de apropriação indébita.
2. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador.
5. Apelação conhecida e não provida.